Tribunal: TJMT
Processo: 1039163-16.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039163-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), JUCELIA DOMINGAS DA SILVA - CPF: 031.927.371-74 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e organização criminosa. Operação “Devastate”. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Investigação complexa, com pluralidade de investigados e multiplicidade de diligências. Inexistência de desídia estatal. Alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar. Decisão devidamente fundamentada em elementos concretos. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência para afastar a medida extrema. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente submetida à prisão preventiva pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, no contexto da operação “Devastate”, deflagrada com o objetivo de desarticular organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com atuação nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada/MT.

2. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, em razão das condições pessoais favoráveis da paciente.

II. Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, à luz das condições pessoais da paciente.

III. Razões de decidir

4. Os prazos processuais não possuem caráter absoluto, devendo ser aferidos à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, sobretudo em investigações complexas envolvendo organizações criminosas, com pluralidade de investigados e multiplicidade de diligências.

5. No caso, a apuração teve origem em análise de dados telemáticos obtidos mediante autorização judicial, no contexto da operação “Devastate”, destinada a desarticular a organização criminosa “Comando Vermelho” nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, com estrutura hierarquizada voltada ao tráfico de drogas e abrangendo 26 investigados.

6. O inquérito policial foi distribuído em 11 de agosto de 2025 e vem sendo regularmente impulsionado, sem qualquer sinal de inércia ou paralisação indevida, não se mostrando desarrazoado o lapso temporal transcorrido desde a efetivação da prisão (7.8.2025), considerada a magnitude da investigação.

7. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a suposta vinculação da paciente à organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, tendo sido identificada como a pessoa que buscaria “mercadoria gorda” (entorpecentes) com outra investigada.

8. O requisito do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
) mostra-se presente, uma vez que a investigação aponta para a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e significativo número de integrantes, cuja atuação extrapola o município de Rosário Oeste/MT.

9. Condições pessoais favoráveis – como residência fixa e ocupação lícita – não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

IV. Dispositivo e teses

10.
Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a investigação apresenta natureza complexa, com pluralidade de investigados e multiplicidade de diligências, ausente desídia do juízo ou do órgão acusador. 2. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não justificam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 139.545/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.3.2021; TJMT, HC n. 1035942-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2025; TJMT, HC n. 1021471-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 29.8.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel em favor de
Jucélia Domingas da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, no âmbito do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032 e do Inquérito Policial n. 1001105-42.2025.8.11.0032, este instaurado posteriormente, ambos relacionados à investigação policial denominada operação “Devastate”

Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente, presa preventivamente em 2 de agosto de 2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), sofre constrangimento ilegal em razão da demora do Ministério Público em oferecer denúncia, configurando excesso de prazo e violação ao artigo 46 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados, em desacordo com as diretrizes dos artigos 282, § 6º, e 312 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Aduz, outrossim, que a paciente exerce ocupação lícita, possui residência fixa no distrito da culpa e apresenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Requereu, em sede liminar, a substituição da custódia cautelar por medidas diversas, com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem (Id. n. 326896377).

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de Id. n. 327517892.

A autoridade apontada como coatora prestou informações esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada em 1º de agosto de 2025, no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032, mediante decisão fundamentada que indicou elementos concretos acerca da suposta participação da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Posteriormente, em 15 de setembro de 2025, procedeu à reavaliação da medida e decidiu por sua manutenção, diante da persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação (Id. n. 328371391).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, com a consequente manutenção da custódia cautelar (Id. n. 331312884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço da impetração.

A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente Jucélia Domingas da Silva, sob dois fundamentos principais: (i) alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia e (ii) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

De início, o impetrante sustenta que, embora a prisão tenha sido comunicada em 2 de agosto de 2025, o Ministério Público ainda não ofereceu denúncia, o que configuraria excesso de prazo na formação da ação penal, em violação ao artigo 46 do Código de Processo Penal. Tal tese, entretanto, não merece acolhida.

É consabido que os prazos processuais não possuem caráter absoluto, devendo ser aferidos à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, em investigações de maior envergadura, especialmente quando se apura a atuação de organizações criminosas, com pluralidade de investigados e multiplicidade de diligências, eventual dilação do prazo para conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia não implica, por si só, constrangimento ilegal.

No caso em tela, a investigação teve origem em análise de dados telemáticos obtidos mediante autorização judicial, no contexto da denominada operação “Devastate”, destinada a apurar a atuação da organização criminosa “Comando Vermelho” nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, com estrutura hierarquizada voltada ao tráfico de drogas. A decisão que decretou a prisão preventiva, proferida em 1º de agosto de 2025, abrangeu 26 investigados, o que evidencia, por si, a complexidade da apuração (Id. n. 326896370, pp. 195-200; Id. 326896371, pp. 1-12).

Consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. n. 328371391), o inquérito policial foi distribuído em 11 de agosto de 2025, sob o n. 1001105-42.2025.8.11.0032, e vem sendo regularmente impulsionado, sem qualquer sinal de inércia ou paralisação indevida. O lapso temporal transcorrido desde a efetivação da prisão – ocorrida em 7 de agosto de 2025 – não se mostra desarrazoado, considerada a magnitude da investigação.

Nessa linha, tem decidido este Tribunal de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

(...) O exame acerca do suposto excesso de prazo para a formação da culpa deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais, mas pautando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante da complexidade da investigação.

(...) Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a investigação apresenta natureza complexa, com pluralidade de investigados, multiplicidade de diligências em andamento e necessidade de análises periciais indispensáveis à formação da
opinio delicti
, quando ausente desídia do juízo ou do órgão acusador (...)” (TJMT, HC n. 1035942-25.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 12 de novembro de 2025; data de publicação: 14 de novembro de 2025).

Dessa forma, não se constata excesso de prazo capaz de ensejar o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória.

No que tange à alegação de que o decreto prisional teria se limitado à gravidade abstrata do delito, em afronta ao artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, também não assiste razão ao impetrante.

O decreto da custódia preventiva da paciente (Id. n. 326896370, pp. 195-200; Id. 326896371, pp. 1-12) encontra-se alicerçado em elementos concretos extraídos da investigação, que indicam sua suposta vinculação à organização criminosa “Comando Vermelho”, com atuação nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, estruturada e voltada ao tráfico de drogas.

Conforme destacado pela autoridade impetrada, a paciente, alcunhada “Princesinha”, foi identificada, por meio de extração de dados telemáticos do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (“Docinho”), como a pessoa que buscaria “mercadoria gorda” (entorpecentes) com a referida investigada, circunstância que evidencia, em tese, sua participação ativa na comercialização de drogas.

Na decisão que decretou a custódia, consignou-se, textualmente:

“(...) Tratando da representada JUCÉLIA DOMINGAS DA SILVA, alcunha ‘princesinha’, foi apurado através da extração de dados telemáticos no decorrer da investigação preliminar (extração de dados telemáticos página 416 a 421 e pagina 572 a 578 – ID. 202127645 - pág. 28) que a mesma pegaria mercadoria gorda com a ‘docinho’(...)” (Id. n. 326896370, p. 199).

Posteriormente, em 15 de setembro de 2025, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva c/c liberdade provisória, proferindo decisão nos seguintes termos:

“(...) 3.6 Quanto a pedido de
JUCÉLIA DOMINGAS DA SILVA,
esta

requer a revogação de prisão preventiva c/c pedido de liberdade provisória (ID. 205029707), tendo o Ministério Público manifestado pelo indeferimento (id. 207113790).

A tese defensiva se baseia na situação de que a custodiada ser mãe com filha menor de 15 anos de idade, e única responsável aos cuidados de pessoa idosa (genitor), apresentando como documentação certidão de nascimento (id. 205029726), receituário do genitor (id. 205029727 e 205029728), solicitação para procedimento (ID. 205029729), orientação de pós-operatório (ID. 205029730), demais receituário e laudo (ID. 205029732 e 205029731). Alega deficiência de conjunto probatório, este não sendo o momento probatório oportuno, tendo em vista se confundir com o mérito da questão. Por fim, requer subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar.

De proêmio a previsão insculpida na lei reformadora do art. 318, inciso v, do código de processo penal não se mostra de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais da presa, contudo analisando detidamente os documentos encartados, não há enquadramento fático termos do art. 318, do CPP. Dessa forma, a situação excepcional não restou comprovada.

Assim traz a jurisprudência: (...)

Outrossim, vale demonstrar que a segregada, nos documentos acostados no inquérito policial, trata de integrante ativa na comercialização de entorpecentes (
mercadoria gorda
), desse modo tem-se a necessidade de conter a atuação do grupo criminoso atuante na região.

Em consonância com a jurisprudência do STJ e STF que corroboram a manutenção da prisão preventiva em casos de organização criminosa, especialmente quando há risco à ordem pública.

Persistindo assim a situação fática e legal que permearam a fundamentação da decretação da prisão preventiva.

Dessa forma,
INDEFIRO
, por ora, a concessão de aplicação de prisão domiciliar para
JUCÉLIA DOMINGAS DA SILVA,
diante da ausência de imprescindibilidade (...)” (PJe n. 1000993-73.2025.8.11.0032, Id. n. 207542461, de 15.9.2025).

Verifica-se, portanto, que a autoridade apontada como coatora procedeu à reavaliação da medida, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, concluindo pela manutenção da custódia em razão da persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, notadamente a suposta condição da paciente de integrante ativa na comercialização de entorpecentes e a necessidade de conter a atuação do grupo criminoso na região.

Diante desse panorama, não se pode afirmar que a prisão preventiva se apoia apenas na gravidade abstrata dos delitos, mas sim em elementos concretos que indicam a necessidade da medida para garantia da ordem pública, em razão da gravidade, em tese, concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, considerados os indícios de vinculação da paciente à organização criminosa.

O entendimento harmoniza-se com a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. NECESSIDADE DE CESSAR O CICLO DA ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO ESTRUTURADO.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou que o recorrente seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas (...).

Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n.º 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009) (...)” (STJ, RHC n. 139.545/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data de julgamento: 16 de março de 2021; data de publicação: 26 de março de 2021).

Ressalte-se, ainda, que o requisito do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
) – expressamente previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019 – mostra-se presente na hipótese, uma vez que a investigação aponta, em tese, para a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e significativo número de integrantes, cuja atuação extrapola o município de Rosário Oeste/MT e alcança outras cidades do Estado.

No que concerne ao argumento de que a paciente possui ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, reunindo condições pessoais favoráveis à resposta ao processo em liberdade, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, também não há como acolhê-lo.

É pacífico o entendimento de que condições pessoais favoráveis – como residência fixa e ocupação lícita – não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, consoante o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

No cenário delineado nos autos, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas revela-se inadequada e insuficiente para resguardar a ordem pública, diante da suposta gravidade concreta dos fatos e dos indícios de vinculação da paciente à mencionada organização criminosa, conforme já salientado pelo Juízo impetrado.

Esse entendimento tem sido reiteradamente aplicado por este Tribunal, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

(...) 2. As condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e vínculos familiares — não possuem força suficiente, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, nos termos do Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

3. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas revela-se inadequada no contexto dos autos, sobretudo diante da gravidade e complexidade do suposto esquema criminoso em apuração (...)” (TJMT, HC n. 1021471-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 29 de agosto de 2025; data de publicação: 29 de agosto de 2025).

À vista de todo o conjunto fático-probatório, não se evidencia ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva da paciente.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Jucélia Domingas da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025